Tribunal: STF
Processo: HC 223518
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito cautelar requerido naquela Corte.



    Em síntese, busca a defesa, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 4º, inciso V da Lei nº 12.850/2013.



    Aponta, em síntese, i) o excesso de prazo para a formação da culpa a repercutir na custódia, efetivada em 29/7/2022, ii) a ocorrência de bis in idem, porque a prisão preventiva foi decretada pelo mesmo fato em 2 processos distintos; e iii) ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva, porque os fatos teriam ocorrido em 11/11/2020, 6/12/2020 e 6/1/2021.



    Diz tratar-se de paciente primário, com bons antecedentes, ocupação lícita (mecânico automotivo) e residência fixa a viabilizar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente